Tribunal: TJPA
Processo: 0800174-84.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800174-84.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0800174-84.2020.8.14.0009

APELANTE:
MANOEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. IDOSO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO POR COBRANÇAS INDEVIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida
pelo Exmo. Sr. Desembargador XXXXXX
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao dia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0800174-84.2020.8.14.0009

APELANTE:
MANOEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MANOEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Bragança/PA, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA
.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a anulação de contratos de empréstimos consignados de
nº
0998729 e 1092541
no valor de
R$ 2.247,95 (dois mil e duzentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos)

junto à parte requerida sob a alegação de inexistência de manifestação de vontade na formação do suposto negócio jurídico, ora discutido.

Diante disso, pediu a condenação do banco a restituir em dobro os valores descontados, bem como ser ressarcido em dano moral.

O Banco contestou pela improcedência dos pedidos do autor.

Na sentença (ID
13963306
), o julgador
a quo
,
JULGOU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.

Nas razões recursais (ID
13963310)
, o apelante, objetiva a reforma da sentença sob a alegação de que banco apelado não comprovou a regularidade da contratação, tendo em vista que não houve a comprovação da transferência de valores para a sua conta bancária. No mais, alega que o contrato juntado pelo banco não está assinado por testemunhas, além de não ter sido assinado e datado, o que evidencia a nulidade da contratação.

Diante disso, requer a reforma da sentença, com o objetivo de declarar a inexistência da dívida, repetição do indébito e indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (ID
13963320)
.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0800174-84.2020.8.14.0009

APELANTE:
MANOEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto da sentença que julgou a ação de indenização por danos morais c/c devolução em dobro por cobranças indevidas improcedente.

O mérito da controvérsia consiste em saber se, diante dos fatos narrados, a apelante possui direito à indenização por dano moral (em caso positivo, o
quantum
devido) e direito à repetição de eventual indébito em dobro, a título de dano material.

Pois bem, não havendo questões preliminares, passo a decidir.

I
-
DA NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO OBRIGACIONAL E DA CONSEQUENTE CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO APELADO

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Diante disso, analisando detidamente os autos, verifico que o recorrente não apresentou nenhuma prova idônea a atestar que efetivamente repassou o valor do empréstimo a parte autora, fato que, tem por efeito o afastamento do valor probante do contrato apresentado aos autos, desqualificando sua presunção de veracidade.

Com efeito, ainda que o apelante tenha apresentado o contrato supostamente assinado pela autora/apelada, não restou comprovado o requisito essencial para aferir a integral conclusão do contrato de mútuo feneratício, consistente na entrega do valor respectivo ao contratante.

Em apoio, colho exemplares da jurisprudência pátria e desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINARES DE CERCEMANTO DE DEFESA. INDEFERIDAS.TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADA POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS.
VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS NÃO COMPROVAM QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI RECEBIDO PELO AUTOR.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) MANTIDO, EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS UNÂNIME.

(Apelação Cível 0000184-86.2016.8.14.0144, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-11-30, Publicado em 2020-12-09) - Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS IRREGULARES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO EM FAVOR DO CONSUMIDOR
- DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DEBITADAS - OCORRÊNCIA DO DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A quantificação do dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, tomando por base as condições econômicas daquele que pratica o ato ilícito, bem assim daquele que o sofreu, o grau da ofensa e as consequências suportadas pelo ofendido, para que a reparação não constitua fonte de enriquecimento indevido daquele que se viu ofendido, fazendo-se necessário, no caso, estabelecer-se uma correta proporcionalidade entre causa e efeito, como decidido.

(TJ-MS - AC: 08003807520178120004 MS 0800380-75.2017.8.12.0004, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 15/07/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2020) - Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE MÚTUO.
Preliminar de nulidade da sentença. Afastamento, uma vez que Não houve julgamento fora do pedido (ultra petita). Não é a denominação da ação que define o direito pleiteado, mas sim os fatos narrados, restando claro, mesmo que o autor tenha pedido o julgamento de procedência \da ação declaratória de inexistência/nulidade do título cambial\, que o seu pleito é de declaração de inexistência do contrato e, por via de consequência, do título cambial protestado. Mérito.
Em sendo o mútuo um contrato real, a entrega da coisa é elemento de sua existência. Assim, não havendo prova da tradição do valor objeto do contrato, não há falar na existência do contrato de mútuo e, consequentemente, não é possível exigir o valor pretendido pelo réu do autor.
Assistência judiciária. Revogação, possibilidade, diante da descaracterização da alegação de pobreza do réu. Precedente. Multa. Embargos meramente protelatórios. Artigo 538, parágrafo único do CPC/73. Manutenção.PRELIMINAR REJEITADA, APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70069774834 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 30/06/2016, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2016) - Destaquei.

Logo, o recorrente não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, alegado na inicial.

Desse modo, diante de tais vícios formais e considerando a negativa do requerente/apelado de que não celebrou o contrato, como também de que não recebeu o valor, sendo esse último fato corroborado pela ausência de prova por parte do réu, concluo que não restou demonstrado nos autos ter sido o mútuo feneratício regularmente contratado e/ou implementado efetivamente.

Portanto, não há como deixar de reconhecer que os descontos foram decorrentes de fraude.

II. DO DANO MATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Caracterizado está o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente.

Tendo em vista a ocorrência dos descontos indevidos nos proventos do autor, origina-se o enriquecimento sem causa a favor do demandado, caracterizando, dessa forma, o dano material.

Conforme o Código Civil “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Assim, na ocorrência de pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

No contexto dos autos, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê, a repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Nesse sentido, a mais recente interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, é no sentido de que não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva,
litteris
:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Restou provada a fundamentação fática da inicial. No entanto, o banco não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de empréstimo realmente foi efetivado pelo recorrido, pois, em que pese ter juntado o contrato de empréstimo pessoal com a suposta digital (Num. 2314054, pág. 5-7), o qual deveria ter assinatura a rogo acompanhada de instrumento público ou procurador devidamente constituído, tendo em vista que o autor da ação é analfabeto. Dessa forma, o contrato apresentado pelo recorrente é nulo, visto que não se tem a garantia de que foi resguardada a vontade do recorrido. Neste diapasão segue o julgado:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. INSTRUMENTO DE DOAÇÃO DE BENFEITORIAS CELEBRADO POR ANALFABETO. NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO DE MANDATO PARA VALIDADE DA ASSINATURA A ROGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE. IMPROVIMENTO. 1- No contrato firmado por analfabeto, indispensável que a assinatura seja a rogo e esteja acompanhada por Instrumento público de mandato através do qual a pessoa analfabeta outorgue poderes para que o terceiro assine em seu lugar. 2 - Verificada a falta de requisito essencial à validade do contrato, porque ausente o consentimento de vontade da parte de forma válida, o contrato é considerado nulo, dele não se originando direitos. (TJ-PE - APL: 2454311 PE. Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho. Data de Julgamento: 04/03/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2015). (Grifei).

Diante disso, declaro inexistente o débito oriundo dos contratos questionados e condeno o Banco requerido à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o
§ único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
, ressaltando que a verificação dos valores devidos será feita pelo juízo da execução, com atualização monetária pelo INPC desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

III. DOS DANOS MORAIS

A conduta da recorrente foi lesiva à dignidade do autor, causando-lhe danos morais que decorrem da responsabilidade civil e do risco de sua atividade, restando presentes os requisitos para sua condenação, cuja responsabilidade é tratada pelos art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil.

O caso dos autos corresponde ao denominado dano moral puro,
in re ipsa
, o qual independe de comprovação do lesado, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou, ante as premissas lógicas decorrentes da narrativa fática, envolvendo o descontentamento, o aborrecimento e a sensação de insegurança e impotência, pelos quais certamente passou a autora no momento que teve conhecimento da celebração de contrato de empréstimo sem o seu conhecimento e consentimento, representando potencial risco aos seus rendimentos de caráter alimentar (diga-se de passagem, modestíssimos), eis que já efetivamente prejudicado por um desconto indevido,
que certamente lançou o autor em apuros emocionais
,
principalmente, por se tratar de pessoa idosa, aposentada pelo INSS, de renda modestíssima
.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, essa deve corresponder à reparação pecuniária pelos danos morais impingidos ao ofendido de maneira que iniba o infrator de incorrer futuramente em conduta semelhante. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais não é dotada apenas de caráter compensatório, mas também punitivo, a fim de evitar que situações semelhantes se tornem corriqueiras diante da negligência praticada pelos agentes financeiros na prestação de seus serviços,
razão pela qual entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra razoável e adequado ao caso concreto,
atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e
não caracterizando
in casu
enriquecimento ilícito da vítima.

Nessa toada, tem seguido a jurisprudência pátria, incluindo a desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCARIO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – SÚMULA 297/STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS – ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE.

1. A teor da súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, às instituições financeiras é aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ).

3. Diante da aplicabilidade do CDC às relações bancárias, bem como a presença da inversão do ônus da prova, se o banco se omite completamente na arena probatória e deixa de demonstrar a existência e validade do contrato de empréstimo, não há como aliviar a sua responsabilidade civil pelos danos suportados pelo consumidor.

4. Não se pode considerar como mero aborrecimento a existência de descontos indevidos na conta da apelada em decorrência de um contrato decorrente de fraude, em que a instituição financeira não agiu com as cautelas necessárias, sendo patente a presença do dano moral.

5. O dano moral se mostra patente
e valor arbitrado pelo juízo a quo mostra-se adequado às peculiaridades do caso

6. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-AM 06143267120138040001 AM 0614326-71.2013.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 26/11/2017, Terceira Câmara Cível) – Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO INDEMONSTRADA. DESCONTO DE VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 1º, I A III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de consumo. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DÉBITO INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO.
Defeito do serviço evidenciado através da celebração, pela instituição financeira demandada, de contrato de financiamento com terceiro em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil. Inexistência de comprovação, pelo demandado, de que tomou todas as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 14, § 3º, I e II, do CDC.
Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude perpetrada por terceiros que não constitui causa exigente de responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno.
DANO MORAL IN RE IPSA. Demonstrada a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário de titularidade do demandante, eis que despidos de autorização, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in re ips a", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em face do evento danoso.
ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Montante da indenização que deve ser arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. Toma-se em consideração os parâmetros usualmente adotados pelo colegiado em situações similares. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70067788943, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 23/11/2016) - Destaquei.

RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS MEDIANTE FRAUDE. FATO DE TERCEIRO AFASTADO. DEVER DE INDENIZAR DO BANCO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL. QUANTUM.

Tendo o autor contestado a assinatura aposta nos documentos produzidos pelo réu, a este cabia comprovar sua autenticidade, ônus da prova do qual não se desincumbiu. Art. 389, inc. II, do CPC. Hipótese em que terceiros, mediante fraude, contraíram empréstimos bancários em nome do autor. A instituição financeira, ao deixar de tomar as devidas precauções para a correta identificação do contratante, prestou serviço defeituoso. A excludente do art. 14,§3º do CDC tem aplicação nos casos em que o fornecedor do serviço não participa - de nenhum modo - para a ocorrência do evento danoso, ou seja, quando o prejuízo decorre de ação ou omissão exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.
O desconto de valores indevidos no benefício previdenciário do demandante, a título de empréstimos por ele não contratados, acarreta dano moral indenizável, além de repetição simples do indébito. Precedentes desta Câmara. Arbitramento da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando o grave equívoco do réu, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter punitivo-compensatório da reparação e consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações análogas.
Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M, a contar da data deste acórdão, fulcro na Súmula nº 362 do STJ , e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do fato danoso, nos termos da Sumula 54 do STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70069803484, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 18/08/2016) - Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇAO DO CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR/APELADO. FALTA DE COMPROVAÇAO DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR PELA INSTITUIÇAO FINANCEIRA E DA UTILIZAÇAO DO CRÉDITO PELO AUTOR. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. I
NVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação Cível 0800502-44.2020.8.14.0096, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-08-30) - Destaquei.

IV. DISPOSITIVO

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para:

a)

Declarar a inexistência da relação jurídica representada no contrato
,

bem como quaisquer débitos dele decorrentes;

b)

Condenar o Réu a repetição do indébito, na forma em dobro. Juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do evento danoso, nos termos das súmulas nº 54 e 43/STJ.

c)

Condenar o Apelado ao pagamento de danos morais no importe de R$-5.000,00 (cinco mil reais);

d)

Fixar como termo inicial da correção monetária e dos juros, respectivamente, o arbitramento (súmula nº 362/STJ) e o evento danoso (súmula nº 54/STJ), ante a relação entre as partes ter sido extracontratual;

e)

Excluir a condenação do Autor/Apelante em multa por litigância de má/fé.

f)

Condenar o Réu / Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo este arbitrado no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/04/2024